Tribunal: CARF
Processo: 13603.905243/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.905243/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.453 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FIAT AUTOMÓVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 23/12/2008
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES.
Nos termos do art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66, o contribuinte pode retificar
suas declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo. Caso essa retificação
ocorra antes da emissão do Despacho Decisório, mas mesmo assim a decisão
se remeta ao DCTF original, o Despacho Decisório emitido nestas
circunstâncias deve ser anulado para que outro possa ser proferido, tomando
por base as informações prestadas na DCTF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos
atos administrativos que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade
Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que
consta na DCTF retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.905243/2012-31
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.453 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.905243/2012-31

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE):
A interessada transmitiu PER/Dcomp, visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS – Importação de
Serviços, efetuado em 23/12/2008, relativo ao período de apuração de 18/12/2008.
A Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG emitiu Despacho Decisório
eletrônico (fl. 06), em 05/11/2012, no qual não homologa a compensação declarada, sob
o argumento de que o pagamento havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação.
De acordo com o Despacho Decisório, o recolhimento informado no PER/Dcomp foi
utilizado para quitar o débito de PIS do respectivo período (R$ 143.337,44).
Em 14/11/2012, a contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório (tela à fl. 09) e
apresentou, em 14/12/2012, a Manifestação de Inconformidade de fls. 10/14, a seguir
resumida.
Narrando os fatos que levaram à emissão do despacho decisório, alega que este decorreu
de mero equívoco no cruzamento das informações pelos sistemas da RFB.
Sobre o valor utilizado para quitar o débito de PIS do período, informa que transmitiu
DCTF retificadora, reduzindo o valor do débito anteriormente informado, de forma a
gerar o crédito de pagamento a maior.
Ressalta que a declaração retificadora foi transmitida em 29/09/2010, anteriormente à
emissão do despacho decisório, e substitui a declaração originalmente apresentada.
Além disso, a retificação observou a legislação aplicável, não havendo impedimento
para o seu envio. Nesse sentido, cita ementa de decisão da DRJ/Campo Grande.
Pede, ainda, a realização de diligência, caso se entenda que os documentos apresentados
não são suficientes para a comprovação da origem e existência do crédito.
Por fim, requer seja reformado o Despacho Decisório ora discutido, reconhecendo-se o
direito ao respectivo crédito e a homologação da compensação a ele vinculada.
Junto com a manifestação de inconformidade apresentada, a contribuinte juntou aos
autos, além dos documentos de representação da empresa e atas de assembleia, cópia da
Dcomp cuja não homologação ora se discute e, ainda, cópia da DCTF retificadora
apresentada em 29/09/2010.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 08/07/2013, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
02-46.040, às fls. 45/48, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada instrumento hábil
para conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.453 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.905243/2012-31

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 30/07/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 50), apresentou Recurso
Voluntário em 29/08/2013, às fls. 52/ 63.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O recorrente apresenta as seguintes alegações contra a decisão recorrida, verbis:
A diferença entre o valor inicialmente apurado e aquele efetivamente devido a título de
PIS-Importação decorreu do fato de a Recorrente equivocadamente ter considerado na
sua apuração inicial valor em duplicidade no montante de R$10.625,45, em razão do
serviço prestado pela Empresa IDEA INSTITUTE SPA em 18.12.2008, e faturado por
meio da nota fiscal n° 614/08E, dando ensejo ao pagamento a maior.
Ou seja, por equívoco, ao efetuar o cálculo do PIS — Importação de Serviço devido no
18° dia de dezembro de 2008, a Recorrente considerou duas vezes o valor da
contribuição incidente sobre o serviço prestado pela Empresa IDEA, recolhendo aos
cofres públicos R$10.625,45 a mais do que efetivamente devido.
(...)
Pois bem. Visando adequar as suas declarações fiscais à realidade dos fatos, a
Recorrente transmitiu DCTF retificadora (acostada na Manifestação de
Inconformidade), antes da transmissão do PER/DCOMP e da emissão do Despacho
Decisório Eletrônico objeto desses autos, informando que, no 18° dia de dezembro de
2008, o débito efetivamente apurado a título de PIS — Importação de Serviço (cód.
55434-01) foi no valor de R$130.385,32, inferior àquele declarado na DCTF original.
Cumpre esclarecer que, em que pese ter apurado o valor de R$130.205,32 a título de
PIS, a Recorrente declarou em sua DCTF Retificadora o valor de R$130.385,32. A
diferença de R$180,00, a maior, informada na DCTF decorreu de mero equívoco, razão
pela qual não deve ser considerada nesses autos, principalmente porque beneficia a
Fiscalização.

A decisão da DRJ, por sua vez, foi fundamentada nos seguintes argumentos:
À luz do relato feito e da análise do presente processo, verifica-se que o indeferimento
do pedido, pela DRF de origem, foi motivado pelo fato de o pagamento mencionado no
PER/Dcomp, no valor de R$ 143.337,44, ter sido utilizado integralmente na quitação de
débito de PIS – Importação de Serviços relativo ao período de apuração 18/12/2008.
A contribuinte, por sua vez, discorda do valor utilizado na quitação do débito do
período, alegando que procedeu à retificação de sua DCTF, gerando, assim, o crédito a
ser compensado.
De fato, verifica-se que, na DCTF retificadora referente ao período de apuração de
dezembro de 2008, o contribuinte informa um débito de PIS – Importação de Serviços
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.453 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.905243/2012-31

relativo ao período de apuração 18/12/2008 no valor de R$ 130.385,32, o qual vincula a
parte do valor do DARF informado no PER/Dcomp.
Ressalte-se que a DCTF retificadora entregue em 29/09/2010, mencionada pela
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, foi novamente retificada em
19/04/2013, embora tenha sido mantido o valor do referido débito de PIS, conforme
informado na retificadora anterior. Ambas as retificadoras foram entregues dentro do
prazo legal, levando-se em conta o disposto no art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Ocorre que a mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do
débito anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não
homologação da compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve
erro de fato no preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é
aquele constante da DCTF retificadora.
No caso em questão, a contribuinte não apresentou nenhuma prova que demonstre a
existência do direito creditório e nem mesmo explicação sobre a origem do crédito.
Desta forma, não se pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo
instrumento hábil, capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração
de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
Analisando os autos, confirmei que a DCTF retificadora foi transmitida para a
Receita Federal na data de 29/09/2010 (fls. 40/43), alterando o valor do PIS a pagar (referente
a DEZ/2008) para R$ 130.385,32 (o valor original era de R$ 143.337,44), enquanto a emissão
do Despacho Decisório ocorreu em 05/11/2012 (fl. 06).
Nesse contexto, constata-se que a decisão da Unidade Preparadora foi emitida sem
levar em consideração a DCTF retificadora, documento válido, transmitido pelo contribuinte
dentro do prazo legal e antes da emissão do Despacho Decisório. Logo, não há qualquer dúvida
sobre o cerceamento do direito de defesa deste, tendo como consequência a nulidade de tal
decisão, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O Despacho Decisório não analisou o mérito do pedido, tendo em vista ter
esbarrado em uma questão preliminar: a simples comparação entre o valor pago via DARF e
o valor do débito indicado na DCTF original (já retificada, à época) demonstrou a inexistência de
saldo a ser restituído.
Contudo, como já discutido acima, esta preliminar está equivocada, pois foi
apresentada uma retificadora da DCTF na qual o valor do débito pago foi diminuído. Superada
a preliminar, deve ser avaliado, pela Unidade Preparadora, o interesse fiscal em analisar o
mérito do pedido, ou seja, verificar se o novo valor apurado para o tributo está correto.
Caso exista tal interesse, deve ser iniciado um procedimento de fiscalização,
momento a partir do qual será legítima a intimação do contribuinte para apresentar provas de que
o valor do débito de PIS é realmente R$ 130.385,32, e não R$ 143.337,44, conforme determina o
art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.453 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.905243/2012-31

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
O Colegiado a quo tem razão ao afirmar, em seu acórdão, que “a mera
apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do débito anteriormente
confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da
compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve erro de fato no
preenchimento da DCTF”. Contudo, tal afirmação somente seria válida caso a retificação da
DCTF fosse realizada após a emissão do Despacho Decisório; tendo sido esta retificação
efetivada anteriormente, a decisão da DRF não poderia ter se reportado à DCTF original,
documento inexistente, tendo em vista sua substituição pela DCTF retificadora, sob pena de
omissão na análise de documento válido, caracterizando a nulidade da decisão proferida.
Via de consequência, o Despacho Decisório emitido pela Unidade Preparadora
(DRF), como dito, não trouxe qualquer consideração sobre a necessidade de comprovação do
erro alegado. O contribuinte agiu corretamente ao proceder previamente à retificação das
declarações, cabendo à Fazenda Nacional decidir se há necessidade de aprofundar sua análise,
segundo seus critérios de conveniência e oportunidade.
Deve ser destacado que, caso o Fisco entenda que a simples retificação da DCTF
e do DACON não é suficiente para a comprovação do erro (e efetivamente não é), sendo
conveniente e oportuno realizar uma análise mais detida (considerando os valores envolvidos,
disponibilidade de Auditores-Fiscais, existência ou não de fundadas suspeitas, procedimentos de
maior relevância aguardando realização, etc), não pode o contribuinte alegar que esse fato se
constitui em alteração de critério jurídico.
Pelo exposto, voto por declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos
administrativos que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade
Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que
consta na DCTF retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 82
DF CARF MF
Original